Tribunal: TJES
Processo: 0016982-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016982-93.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WALACE GOMES DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por Walace Gomes de Melo. A decisão de primeiro grau declarou abusivas as cobranças relativas à tarifa de registro do contrato e ao seguro de proteção financeira, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (ii) definir a legalidade da cobrança do seguro prestamista diante da ausência de opção do consumidor; (iii) estabelecer o critério aplicável à forma de restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro do contrato depende da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 958. Ausente comprovação nos autos, caracteriza-se a abusividade da cobrança.

A imposição do seguro prestamista sem demonstração de livre escolha do consumidor caracteriza venda casada, conduta vedada à luz da tese fixada no Tema 972 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Considerando que o contrato foi firmado antes da modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, e inexistente prova de má-fé, a restituição deve ser simples.

A sucumbência da apelante não pode ser considerada mínima, pois os pedidos acolhidos representam parcela significativa da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A inclusão do seguro prestamista no contrato de financiamento sem opção clara e livre do consumidor configura venda casada.

A restituição dos valores pagos indevidamente, em contratos celebrados antes da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0024659-13.2012.8.08.0048, j. 06.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001065-20.2022.8.08.0019, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016982-93.2019.8.08.0012

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO
: WALACE GOMES DE MELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra WALACE GOMES DE MELO, com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da cobrança da taxa de registro do contrato e do seguro de proteção financeira, bem como condenou a Apelante ao pagamento em dobro, no que se refere à cobrança de seguro de proteção financeira.

Os contratos celebrados entre as partes devem ser respeitados, em virtude do princípio do
pacta sunt servanda
(acordos devem ser mantidos).

Contudo, havendo abusividade de cláusulas contratuais o Poder Judiciário, poderá declará-las nulas em seus efeitos, consoante o artigo 51 do CDC.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

Inexistindo prova da efetiva prestação do serviço, a alegação de regularidade da cobrança não merece prosperar. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à "Tarifa de Avaliação do Bem", "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade.
4. Quanto à "Taxa de Registro do Contrato", a sua validade também depende da comprovação de que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado. Não havendo tal comprovação, mantém-se a abusividade da cobrança. 5. A cobrança pela "Tarifa de Serviços de Terceiro" exige a especificação dos serviços efetivamente prestados, o que não ocorreu no caso em questão, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. Assim, é confirmada a abusividade da tarifa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem", “Tarifa de Registro de Contrato” e “Tarifa de Serviços de Terceiros” quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.040; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 28.11.2018; TJES, AC nº 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 11.10.2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012895-05.2012.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553),
reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado
. 2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1 – Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. 2 –
No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.
3 – Evidenciada sucumbência mínima da parte demandada, deve a autora ser condenada a custear integralmente os ônus sucumbenciais. 4 – Com relação a sistemática de atualização do débito, por se tratar de questão de ordem pública, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5 – Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019742-23.2012.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

Prosseguindo, o negócio jurídico firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista acerca do qual se constata a existência de venda casada, já que não houve opção do consumidor sobre a instituição com a qual desejava contratar.

Nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA -
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada. 5.
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Assim, considerando que foi imposta ao consumidor a contratação de seguro prestamista, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade do mencionado encargo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu
, o contrato foi firmado em data anterior à modulação dos efeitos do mencionado precedente e o pagamento da última parcela estava previsto para 25/01/2021, motivo pelo qual os pagamento efetuados devem ser restituídos ou compensados de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Neste sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048 (TJES, Número: APELAÇÃO CÍVEL 5001065-20.2022.8.08.0019, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024).

[...] 4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, sendo cabível a restituição simples em contratos anteriores à modulação de efeitos pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.001/PB; STJ, EAREsp nº 664.888/RS; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 566 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001417-03.2023.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/12/2024).

Finalmente, o Apelante requer seja reconhecido que sucumbiu de parcela mínima do pedido.

Acerca da sucumbência mínima a doutrina ressalta que:

3. Sucumbência mínima.
O parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrogada de uma das partes for “mínima”, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pode ser considerada como “parte mínima do pedido” a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 359).

No caso dos autos, o acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e do seguro de proteção financeira não pode ser considerado sucumbência mínima.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar que a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista ocorra de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé e da data da contratação anterior à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.